Tribunal: TJMT
Processo: 1018806-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018806-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (EMBARGANTE), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (EMBARGANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (EMBARGANTE), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (EMBARGANTE), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (EMBARGANTE), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), LUIZA DARGAINS MATTUA TEIXEIRA - CPF: 158.124.227-10 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Atanes Serviços Agrícolas Ltda. e outros contra acórdão que afastou a declaração de essencialidade dos grãos vinculados à operação de
barter
garantida por CPR com liquidação física, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito, com base no art. 11 da Lei no 8.929/94 e no § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à alegada supressão de instância e à análise de dispositivos do Código Civil; (
ii
) contradição no reconhecimento da não essencialidade dos grãos; e (
iii
) obscuridade na fundamentação sobre os efeitos da CPR com liquidação física na recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não verificados vícios de omissão, contradição ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou com clareza os temas jurídicos controvertidos, inclusive ao consignar a ausência do crédito no quadro-geral de credores.

4. Inexiste supressão de instância, tendo o órgão julgador apenas interpretado os efeitos jurídicos das operações típicas de CPR com liquidação física, sem invadir competência do juízo de origem.

5. A alegação de contradição quanto à essencialidade dos grãos foi devidamente enfrentada, sendo afastada com base na natureza das garantias vinculadas às operações de barter.

6. A invocação dos artigos 1.443, 1.248 e 1.253 do Código Civil constitui inovação recursal, matéria não ventilada nas contrarrazões, nem integrante da controvérsia decidida.

7. Os embargos demonstram mera inconformidade com o julgado, buscando rediscutir fundamentos de mérito, o que não é admissível no âmbito do art. 1.022 do CPC.

8. Advertência aos embargantes quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de vícios no acórdão recorrido impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

2. O reconhecimento da
extraconcursalidade
do crédito representado por CPR com liquidação física e garantido por operação de
barter
não configura supressão de instância quando baseado na análise jurídica dos efeitos legais da operação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o; Lei no 8.929/94, art. 11.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJMT,
EDcl
na
Ap

Cív
1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargo
s
de declaração
,
com efeitos infringentes
,
opostos
pelo Grupo Atanes em face do acórdão julgado por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, o qual deu parcial provimento ao recurso interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., afastando o reconhecimento da essencialidade dos grãos vinculados à operação de
barter
lastreada em Cédula de Produto Rural (CPR), com liquidação física.

Os embargantes sustentam a existência de vícios no julgado, notadamente omissão, contradição e obscuridade, que, segundo alegam, justificariam a atribuição de efeitos modificativos ao recurso integrativo.

Aduzem, em síntese, que
houve omissão quanto à alegada supressão de instância, pois a
extraconcursalidade
do crédito garantido por CPR não teria sido previamente apreciada pelo juízo
recuperacional
;
a decisão embargada teria incorrido em contradição quanto à essencialidade dos grãos
; que
o v. acórdão deixou de se manifestar sobre os artigos 1.443, 1.248 e 1.253 do Código Civil
; e, ainda,
deveria haver limitação ou diferimento da excussão da garantia, para viabilizar o soerguimento da atividade rural
.

O recurso é tempestivo.

Contrarrazões no Id.
273580382
.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, assim constou a ementa
:

“
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. GRÃOS PRODUZIDOS EM OPERAÇÃO DE BARTER. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. ESSENCIALIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida em processo de recuperação judicial do Grupo Atanes. A decisão recorrida reconheceu a competência do juízo
recuperacional
e declarou a essencialidade de bens, incluindo grãos vinculados a operação de
barter
, impossibilitando sua alienação pelo credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência territorial do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar a recuperação judicial do Grupo Atanes; (
ii
) determinar a validade da declaração de essencialidade conferida aos grãos vinculados à operação de
barter
, com alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar a recuperação judicial deve observar o disposto no art. 3o da Lei no 11.101/2005, sendo competente o juízo do local do principal estabelecimento do devedor, entendido como o centro das atividades empresariais e decisões econômicas mais relevantes.

No caso concreto, as provas periciais e documentais indicam que o principal estabelecimento do Grupo Atanes se encontra no município de São José do Xingu/MT, sob a jurisdição da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, em conformidade com a Resolução TJMT/OE no 10/2020.

Os grãos vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR), emitida no âmbito de operação de
barter
, possuem natureza extraconcursal e estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 11 da Lei no 8.929/1994, alterado pela Lei no 14.112/2020.

Produtos agrícolas, como grãos de soja, constituem o
produto final
da atividade empresarial e não se enquadram no conceito de "bens de capital" definidos
pelo § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, não podendo, portanto, ser declarados essenciais para fins de proteção no processo
recuperacional
.

O reconhecimento de essencialidade dos grãos pelo juízo de origem contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que restringem tal declaração aos bens indispensáveis ao processo produtivo, como maquinários e equipamentos diretamente vinculados à atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O juízo competente para a recuperação judicial é aquele do local em que se concentra o maior volume de negócios e o centro das decisões econômicas do devedor, nos termos do art. 3o da Lei no 11.101/2005.

Créditos vinculados a Cédula de Produto Rural (CPR) emitida em operação de
barter
possuem natureza extraconcursal e estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 11 da Lei no 8.929/1994.

Produtos agrícolas não se enquadram no conceito de "bens de capital" e, portanto, não podem ser declarados essenciais ao soerguimento da atividade empresarial nos termos do § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 3o, 47, 49, § 3o; Lei no 8.929/1994, art. 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no CC 186905/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 26.09.2022.

STJ, REsp 1991989/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.05.2022.

TJ-MT, N.U 1017725-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.11.2024.

TJ-MT, N.U 1012745-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.07.2024.
”

A leitura atenta do v. acórdão impugnado revela que não há qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, tampouco se verifica hipótese autorizadora de atribuição de efeitos infringentes
.

No caso concreto, o acórdão enfrentou com clareza e profundidade todas as questões pertinentes à controvérsia, especialmente quanto ao enquadramento jurídico da operação de
barter
e da CPR com liquidação física, reconhecendo sua natureza extraconcursal, com amparo no art. 11 da Lei no 8.929/94 e no § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Não prospera a alegação de supressão de instância
, uma vez que
acórdão não invadiu competência do juízo de origem
, tampouco exerceu juízo de valor acerca da
concursalidade
ou não do crédito, limitando-se
a
observar a disposição expressamente disposta no art. 11 da Lei no 8.929/94, expondo
os efeitos jurídicos da CPR com liquidação física no âmbito da recuperação judicial
.

Outrossim, o
decisum
foi enfático ao consignar qu
estão incontroversa nos autos de origem, apontando que

o crédito objeto da controvérsia recursal
não consta no quadro-geral de credores formalizada pelo Administrador Judicial
na origem (Id. 171780264 –
PJe
de primeiro grau)
,
contrapondo as alegações ventiladas pelos devedores em sede de contrarrazões.

No que se refere à declaração de essencialidade, o acórdão, de forma expressa, assentou que os grãos oriundos da produção agrícola
, notadamente
quando objeto de operação de
barter
e/ou dados em garantia fiduciária, em razão da própria natureza do negócio, não se enquadram na proteção prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei de Recuperação de Empresas, inexistindo, portanto, contradição no julgado.

Quanto à invocação dos artigos 1.443, 1.248 e 1.253 do Código Civil, observa-se que a matéria suscitada não foi veiculada por ocasião das contrarrazões, tampouco integrou a controvérsia recursal
, configurando nítida inovação recursal
. Ademais, verifica-se que os embargantes, em suas razões, fazem referência a julgamento alheio ao
presente feito, trecho de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Guiomar Teodoro Borges, o qual não guarda pertinência com os autos
.

Além disso, da simples leitura do
s

aclaratórios
manejados, vejo que a peça menciona partes estranhas à lide, fazendo menção a pessoa estranha à demanda recursal, consignando que
“
a decisão embargada acabou não ponderando de forma assertiva quanto a essencialidade dos grãos, objetos do ato de constrição que removerá todos os grãos do Recuperando
Caio Penna
”
.
L
ogo,
a matéria tratada diz respeito a julgamento diverso
do ora embargado.

Com isso
, observa-se que o
s
embargante
s
, em verdade,

busca
m
a rediscussão da matéria, manifestando

sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade
especifica
e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou
incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso
, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia
conforme o
seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que

“
não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciados vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos
pelo
ATANES SERVI
Ç
OS AGR
Í
COLAS LTDA
.
e
outros
.

Fica
m

os embargantes
advertid
os
de
que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025